Tribunal: CARF
Processo: 10120.000861/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.000861/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.447 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
AUGE ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DACON. NATUREZA JURÍDICA.
Cabe lançamento de oficio do saldo a pagar de PIS/PASEP e COFINS, apurado
em DACON e não recolhido nem declarado em DCTF, em função do caráter
meramente informativo daquela.
LANÇAMENTOS
DECORRENTES
DA
FISCALIZAÇÃO
DO
PIS/PASEP. EFEITOS.
Mantida a matéria tributável apurada no lançamento do PIS/PASEP, sendo a
mesma que deu causa ao lançamento da COF1NS, permanece inalterado o
lançamento desta, face à íntima relação de causa e efeito entre o lançamento de
PIS/PASEP (principal) e o dito decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o
conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído pelo conselheiro Carlos Delson
Santiago.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.000861/2010-65
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000861/2010-65

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 07-18.167 de
lavra da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 03-39.534
proferido pela 2a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
Impugnação apresentada.
Em 04/02/2010, foram lavrados contra o interessado os Autos de Infração do
PIS/Pasep e da Cofins, atinentes aos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, cujo crédito
tributário lançado de oficio perfaz o montante de R$ 394.137,90, assim discriminados por
exação fiscal:

De acordo com a descrição dos fatos dos Autos de infração, foi verificada pela
fiscalização insuficiência de recolhimento ou de declaração do PIS/PASEP e da COFINS, nos
anos-calendário 2005, 2006 e 2007, apurado pelo cotejo entre dados informados em DACON e
os declarados em DCTF, bem como os recolhimentos efetuados, conforme
"DEMONSTRATIVO DE DIFERENÇAS APURADAS".
Dos autos de infração, a fiscalizada tomou ciência em 11 de fevereiro de 2010
(fls. 106). Inconformada, 'em 15 de março de 2010, tempestivamente, apresentou impugnação
aos lançamentos (fls. 112 a 115 e anexos) em que alega, em síntese, que:
- que as empresas com tributação no lucro presumido optam pela tributação
baseada no Regime de Caixa ou de Competência, sendo a impugnante optante pelo Regime de
Caixa;
- que o trabalho fiscal possuí inúmeras contradições, ora pela forma utilizada para
apuração de possíveis débitos tributários, ora pela utilização das informações contidas em
DCTF/DACON/DIPJ de forma a induzir ao Auto de Infração;
- a título de exemplo, mas que se aplica a todos os demonstrativos, no
demonstrativo de diferenças apuradas feita pelo auditor, 31/07/2005, 31/08/2005, 30/09/2005 e
31/12/2005, em relação ao COFINS/PIS, não trazem débitos declarados no campo DCTF, sendo
que tal omissão por parte da autoridade fiscal leva a pura e clara dedução de que o contribuinte
omitiu receita auferida no período;
- ao verificar as DCTF constata-se que o contribuinte sempre declarou.
-Valores devidos em- DCTF ( Documentos 1, 2, 3, e 4), sendo inclusive
condizente com os
valores exigidos pela autoridade fiscal, portanto, não há diferença tributária
devida;
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000861/2010-65

- ao verificar os recolhimentos efetuados pela empresa, é cediço que a empresa
não efetivou o pagamento dos tributos declarados, porém jamais omitiu valores;
- assim sendo, em meados de novembro de 2008, ou seja, antes do início do
procedimento fiscal, a impugnante aderiu ao parcelamento da Lei n. 11.941/09, em todas as suas
modalidades, colocando assim os débitos fruto desta autuação sobre suspensão de exigibilidade;
- portanto, não tendo o contribuinte omitido valores em suas declarações, assim
como estando tais tributos acobertados pela suspensão de exigibilidade pela adesão e
deferimento do parcelamento baseado na Lei n. 11.941/09, resta nula a presente exigência fiscal.
Por fim, requer: a nulidade do auto de infração, ou sua improcedência.
Em 25/05/2010, o presente processo foi encaminhado em diligência (fls. 386 e
387) para que fosse verificado se os valores levantados a título de PIS/PASEP e COFINS nos
autos de infração, em anexo, foram objeto do pedido de parcelamento, instituído pela Lei n.
11.941/2009.'
Em 14/07/2010, o Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário (Seeat)
informa que o interessado manifestou-se em 21/06/2010pela inclusão da totalidade dos débitos
da RFB, conforme previsto na Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 03, de 29/04/2010.
Esclarece, ainda, que IN RFB n: 1.049, de 30/06/2010, dispõe sobre os débitos a
serem incluídos no parcelamento, inclusive no caso de débitos objeto de procedimento fiscal por
parte da RFB.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DACON. NATUREZA JURÍDICA.
Cabe lançamento de oficio do saldo a pagar de PIS/PASEP e COFINS, apurado em
DACON e não recolhido nem declarado em DCTF, em função do caráter meramente
informativo daquela.
COF1NS. LANÇAMENTOS DECORRENTES DA FISCALIZAÇÃO DO PIS/PASEP.
EFEITOS.
Mantida a matéria tributável apurada no lançamento do PIS/PASEP, sendo a mesma que
deu causa ao lançamento da COF1NS, permanece inalterado o lançamento desta, face à
íntima relação de causa e efeito entre o lançamento de PIS/PASEP(principal) e o dito
decorrente.
Impugnação Improcedente
Crédito tributário mantido.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
Em julgamento realizado em 20/10/2020, esta turma decidiu converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB se manifeste conclusivamente
em relação à adequação dos itens objeto de glosa em discussão no presente processo ao
tratamento dado a insumos fixado de forma vinculante no Parecer Normativo COSIT no 5/2018,
fundado no Recurso Especial no 1.221.170/PR, aplicável ao caso em julgamento.
A unidade de origem apresenta Relatório Fiscal em que assevera:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000861/2010-65

Não cabe, s.m.j., qualquer manifestação da unidade preparadora da RFB em relação à
solicitação contida na fl. 8 da Resolução citada, pelas seguintes razões:
1) os AI de PIS e COFINS referem-se a apuração cumulativa das contribuições e o
parecer Cosit trata, conforme ementa, de "CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES";
2) não consta no recurso voluntário apresentado pelo contribuinte, fls 420/426 qualquer
alusão ao referido parecer, no qual apenas alega, em resumo, que não reconhece a
apresentação das DCTF retificadoras que tiveram o condão de zerar os débitos objetos
dos lançamentos de ofício;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Não assiste razão à recorrente. No voto vencedor do acórdão recorrido consta
expressamente que não se considerou a inclusão do presente processo no parcelamento:
Por seu turno, o Código Tributário Nacional estabelece, em seu art. 151, inciso Dl, que
suspende a exigibilidade do crédito tributário os recursos administrativos.
Portanto, a manifestação do contribuinte pela inclusão da totalidade dos débitos não
contempla os autos de infração ora contestados; os quais estão com 'sua — exigibilidade
suspensa, uma vez que a impugnante não- desistiu da impugnação apresentada, conforme
preceitua o art. 1°, parágrafo primeiro, inciso I, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 03, de
29 de abril de 2010.
No que tange a aplicação do art. 138 do CTN, aplica-se ao caso a inteligência do
REsp n. 1.149.022/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/6/2010, julgado
sob o rito de julgamentos repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO
PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO
INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior,
cuja quitação se dá concomitantemente.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000861/2010-65

2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em
28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável
o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995
e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida
a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração
da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente
punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do
contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.149.022/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/6/2010,
DJe de 24/6/2010.)

Assim, sendo incontroverso que o contribuinte declarou e deixou de recolher o
tributo devido, não se aplica ao caso o referido dispositivo legal.
Ante todo o exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.447 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.000861/2010-65

Fl. 465
DF CARF MF
Original